Tribunal: TJPA
Processo: 0056831-43.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS â AUSÃNCIA DE PROVAS â INOCORRÃNCIA â AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS DE FORMA ROBUSTA NOS AUTOS â NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA â IRRELEVÃNCIA â O RECONHECIMENTO DE PESSOA NÃO FOI DECISIVO PARA ELUCIDAÃÃO DO CASO, VEZ QUE AS NÃTIDAS IMAGENS DAS CÃMERAS DE SEGURANÃA DA CLÃNICA NÃO DEIXAM QUALQUER DÃVIDA DA IDENTIFICAÃÃO DO APELANTE QUE, INCLUSIVE JÃ ERA CONHECIDO DA TESTEMUNHA POLICIAL â PALAVRAS DAS VÃTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÃRIOS â DOSIMETRIA DA PENA â A FUNDAMENTAÃÃO INIDÃNEA DAS ÃNICAS VETORIAIS DESFAVORÃVEIS COMO SENDO A PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME E COMPORTAMENTO DA VÃTIMA, NO CASO, NÃO SERVEM PARA MAJORAR A PENA-BASE â PENA-BASE REDIMENSIOANDA PARA O MÃNIMO LEGAL â COM A MODIFICAÃÃO DA PENA-BASE A REPRIMENDA DEFINITIVA PASSA A SER DE 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM:BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0056831-43.2015.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES
DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR KOENIG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - AUSÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS DE FORMA ROBUSTA NOS AUTOS - NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA - IRRELEVÂNCIA - O RECONHECIMENTO DE PESSOA NÃO FOI DECISIVO PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO, VEZ QUE AS NÍTIDAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA CLÍNICA NÃO DEIXAM QUALQUER DÚVIDA DA IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE QUE, INCLUSIVE JÁ ERA CONHECIDO DA TESTEMUNHA POLICIAL - PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - DOSIMETRIA DA PENA - A FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS ÚNICAS VETORIAIS DESFAVORÁVEIS COMO SENDO A PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO, NÃO SERVEM PARA MAJORAR A PENA-BASE - PENA-BASE REDIMENSIOANDA PARA O MÍNIMO LEGAL - COM A MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE A REPRIMENDA DEFINITIVA PASSA A SER DE 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM:BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0056831-43.2015.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES
DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR KOENIG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, na incidência do artigo 157, §2º, I e II do Código Penal. (fls. 70-85).

Constam dos fatos descritos na denúncia que:

¿(...)
No dia 16 de outubro de 2015, por volta das 09h30min, ao entrar em Clínica Odontológica situada na 13 de maio, esquina com a Travessa Padre Eutíquio, bairro da Campina, nesta capital, o denunciado, agindo em concurso de agentes com outro elemento não identificado e mediante ameaça grave produzida com arma de fogo, subtraiu 01 aparelho celular da marca Samsung Galaxy SII, 01 cordão e 01 anel de ouro e 01 bolsinha de moedas da vítima Dayllanes, sócia da clínica; 01 celular Samsung Yin, 01 pen drive 4G, 02 anéis de ouro e a importância de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) da vítima Rísia, paciente; 01 aparelho celular da marca Moto G, 01 vale digital e R$140,00 (cento e quarenta reais) de Samuel, funcionário, bem como 01 aparelho celular da marca Samsung, 01 anel e 01 cordão dourados e 01 relógio de couro de Luiz Carlos. (§) O denunciado e seu assecla, ambos armados, anunciaram o assalto ordenando que as pessoas presentes na clínica, cerca de 12, dentre funcionários e clientes, levantassem as mãos, deitassem ao solo e não olhassem para eles, a fim de que recolhessem seus pertences, supramencionados, o que fizeram antes de se evadirem. (§) No entanto, o denunciado foi preso no mesmo dia, por volta das 17h00 por policiais militares da circunscrição da Terra Firme, com o auxílio de fotos divulgadas em grupo de whatsapp; no entanto, sem ser apreendido objeto algum em seu poder, tendo sido preso e conduzido à delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas. (...)¿.
fls. 02-03.

A materialidade do delito está demonstrada no IPL na contracapa e nas filmagens do circuito de segurança da clínica às fls. 54 do IPL e 124-136 dos autos.

Denunciado e processado regularmente, o réu findou condenado.

Inconformado com a condenação, o acusado recorreu alegando, em síntese, ausência de provas porque as testemunhas não presenciaram o crime e vítimas não são testemunhas, caso em que suas palavras não ganham especial relevo, por ser simples meio de prova, mormente quando havia possibilidade de recrutar testemunhas, tendo em vista que o assalto ocorreu em local de circulação de pessoas, pedindo absolvição na esteira do princípio
in dubio pro reo
.

Refere ser nulo o reconhecimento de pessoa por violação ao disposto no art. 226 do CPP e ao devido processo legal; além disso, tal ato por se tratar de prova não repetível, deveria ter sido feito pela autoridade policial.

Ultrapassada a tese absolutória, pede a redução da pena-base para o mínimo legal, por inexistirem circunstâncias do art. 59 do CP desfavoráveis, ressaltando que o comportamento da vítima deve ser considerado neutro, por força do enunciado da Súmula 18 do TJPA.

Por fim, requer o provimento do recurso e, caso contrário, o prequestionamento da matéria visando a interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária. (fls. 137-142).

Contrarrazões às fls. 143-146, pugnam pela reforma da sentença
a quo
no tocante ao
quantum
da pena-base a ser reduzido, que ficará a critério do Colegiado.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo a fim de que seja reformada a sentença apelada, face a análise das circunstâncias judiciais que contrariou o disposto no art. 59 do Código Penal.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 20 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES.

O apelante alega ausência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
; diz ser nulo o reconhecimento de pessoa por violação ao disposto no art. 226 do CPP e ao devido processo legal; além disso, tal ato por se tratar de prova não repetível, deveria ter sido feito pela autoridade policial.

Quanto à dosimetria da pena, requer a pena-base no mínimo legal, por inexistirem circunstâncias do art. 59 do CP desfavoráveis, ressaltando que o comportamento da vítima deve ser considerado neutro, por força do enunciado da Súmula 18 do TJPA.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS

Pelo quadro delineado nos autos, não vislumbro razão à defesa porque o que não faltam são provas robustas do crime e da participação do apelante.

O reconhecimento de pessoa não foi decisivo para a elucidação dos fatos e convenhamos, este relator nem esteve no cenário, mas as nítidas fotos do circuito de filmagens de segurança da loja à fl. 54, do réu filmado de frente, comparadas a foto dele à fl. 55, ambas do Inquérito Policial na contracapa, nenhuma dúvida deixa de que é a mesma pessoa, mormente quem esteve presente na cena.

As palavras das vítimas se tornam relevantes em crimes contra o patrimônio, porque raramente contam com testemunhas, justamente porque são praticados na clandestinidade, como no caso em que se pode ver nas filmagens de fls. 125-136/Mídia, que todas as pessoas que adentravam na clínica eram rendidas e logo se tornavam vítimas, então não se vai encontrar simples testemunhas, a não ser as próprias filmagens em que podemos ver toda a ação dos assaltantes.

No mesmo sentido:
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES
OMISSIS.
Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando estas são corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso. Há que ser destacado que as vítimas narraram que os assaltantes subtraíram os bens e se evadiram do local, logo, devidamente comprovado o crime de roubo majorado em sua modalidade consumada, pois cristalino é o fato de que ocorreu a inversão da posse da
res furtiva
, nesse sentido é a Súmula n. 582/STJ, não havendo o que se falar em crime tentado. (...). (TJE/PA - Processo nº 2020.02568399-56, Acórdão nº 215.580, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12).

Dos Fatos
:

¿(...)
No dia 16 de outubro de 2015, por volta das 09h30min, ao entrar em Clínica Odontológica situada na 13 de maio, esquina com a Travessa Padre Eutíquio, bairro da Campina, nesta capital, o denunciado, agindo em concurso de agentes com outro elemento não identificado e mediante ameaça grave produzida com arma de fogo, subtraiu 01 aparelho celular da marca Samsung Galaxy SII, 01 cordão e 01 anel de ouro e 01 bolsinha de moedas da vítima Dayllanes, sócia da clínica; 01 celular Samsung Yin, 01 pen drive 4G, 02 anéis de ouro e a importância de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) da vítima Rísia, paciente; 01 aparelho celular da marca Moto G, 01 vale digital e R$140,00 (cento e quarenta reais) de Samuel, funcionário, bem como 01 aparelho celular da marca Samsung, 01 anel e 01 cordão dourados e 01 relógio de couro de Luiz Carlos. (§) O denunciado e seu assecla, ambos armados, anunciaram o assalto ordenando que as pessoas presentes na clínica, cerca de 12, dentre funcionários e clientes, levantassem as mãos, deitassem ao solo e não olhassem para eles, a fim de que recolhessem seus pertences, supramencionados, o que fizeram antes de se evadirem. (§) No entanto, o denunciado foi preso no mesmo dia, por volta das 17h00 por policiais militares da circunscrição da Terra Firme, com o auxílio de fotos divulgadas em grupo de whatsapp; no entanto, sem ser apreendido objeto algum em seu poder, tendo sido preso e conduzido à delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas. (...)¿.
fls. 02-03.

Das Oitivas em Juízo

Das vítimas:

SAMUEL LEAL DE LIMA - informou:
¿... que trabalha na clínica onde ocorreu o crime e, naquele dia, acabara de abrir quando o acusado e seu comparsa entraram no estabelecimento como se fossem pacientes, dirigindo-se ao andar de cima... que instantes depois, um dos meliantes desceu, dando-lhe a informação de que a dentista havia lhe chamado, momento em que a vítima se dirigiu ao segundo andar e os meliantes anunciaram o assalto, que durou aproximadamente uma hora... que os funcionários e pacientes foram vítimas e que lhe subtraíram um celular e determinada quantia em dinheiro, a qual lhe foi restituída... que após o roubo, as sócias da clínica foram até a delegacia registrar a ocorrência e, mais tarde, foram acionados a comparecer perante a autoridade policial para fazer o reconhecimento do acusado, o que o fez sem qualquer dúvida...
¿. fl. 43/Mídia.

DAYLLANES DE ABREU FARIAS - Informante:
¿... que é sócia da clínica e fazia um atendimento no exato momento que o denunciado e seu comparsa anunciaram o assalto... que os assaltantes entraram no consultório e colocaram todos para dentro, sendo que um dos meliantes ficou do lado de fora enquanto o outro entrou e fez a subtração... que conforme os pacientes chegavam eram colocados para dentro e assaltados, e que lhes foram subtraídos diversos bens como joias, dinheiro e celular, os quais não foram restituídos...¿.
fl. 43/Mídia.

RISIA CELENE FARIAS DOS SANTOS - Informante:
¿... que estava no local do crime acompanhando seu sobrinho em uma consulta odontológica, quando achou estranho não ter nenhuma pessoa na frente do local, chegando a cogitar que estivesse fechado... que, neste momento, ainda na frente do estabelecimento, o comparsa do denunciado abriu a porta e mandou a mesma entrar, anunciando o assalto... que o denunciado foi quem lhe abordou e tirou seus bens - bolsa, relógio e dinheiro -, tendo o reconhecido tanto em sede policial, no momento do flagrante, quanto em juízo, posto que prestou depoimento na presença do denunciado... que não teve seus bens restituídos...¿
fl. 43/Mídia.

As vítimas narraram as circunstâncias pelas quais ocorreu o crime e não tiveram nenhuma dúvida quanto a isso, inclusive a vítima RISIA CELENE diz que o apelante foi quem lhe abordou e subtraiu os seus bens - a bolsa, relógio e dinheiro.

Da Testemunha:

WALCIMAR MAGALHÃES DOS SANTOS - Policial Militar - Testemunha compromissada na forma da lei:
¿... que recebeu a notícia do crime através de um grupo da polícia em seu aparelho celular e que reconheceu o denunciado, como um dos participantes da ação criminosa... que já conhecia o acusado de outras ocorrências no bairro em que trabalha e que, saiu em busca do mesmo, o encontrando em via pública, com a mesma vestimenta que usava no momento do crime... que abordou o acusado e o levou à delegacia para as diligências de praxe, quando as vítimas lá compareceram e fizeram o reconhecimento.
..¿. fl. 43/Mídia.

O que facilitou a identificação do réu para o Policial Militar foi o fato de já conhecê-lo de outras ocorrências e bastou ver as filmagens para saber de quem se tratava.

Da Materialidade do delito:

A materialidade do delito está demonstrada no IPL na contracapa (fls. 54 e 55) e nas filmagens do circuito de segurança da clínica às fls. 124-136.

Concluindo, o que não faltam são provas sinalizando a responsabilidade penal do apelante, afastando incontinenti o princípio
in dubio pro reo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste ponto, a defesa pede a redução da pena-base para o mínimo legal, por inexistirem circunstâncias do art. 59 do CP desfavoráveis, ressaltando que o comportamento da vítima deve ser considerado neutro, por força do enunciado da Súmula 18 do TJPA e adianto que assiste razão à defesa e ao
Parquet.

A dosimetria realizada na sentença recorrida assim foi estabelecida:

¿(..) Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do acusado na seguinte forma: (§) O denunciado registra
culpabilidade
normal à espécie; de acordo com certidões de fls. 46/47, verifico que o acusado responde a outros processos criminais, mas não há informação de sentença penal condenatória transitada em julgado, razão pela qual
é considerando primário
, nos termos da Súmula 444 do STJ;
conduta social
sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta;
personalidade
voltada para a prática de crimes, pois não se trata de um caso isolado em sua vida pregressa; o
motivo do delito
se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; os bens subtraídos não foram recuperados pelas
vítimas, que de forma alguma concorreram para a prática do crime
. (§) A vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão. (§)
Cumulativamente, comino a pena de multa, que estabeleço em 20 (vinte) dias multa, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B. (§) Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes e, tampouco, causas de diminuição de pena a considerar. (§) Por outro lado, militando em desfavor do réu a majorante inserta nos incisos I e II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3, elevando-a para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa. (§)
Ademais, considerando que o réu cometeu o crime de roubo contra três vítimas distintas, todas devidamente identificadas, enquadrando-se , portanto, na previsão do art. 70 do CP, aumento a pena em
1/5
(um quinto) pelas razões acima declinadas, fixando-a em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) Dias-Multa
,
a qual tenho como concreta e definitiva. (§)
Estabeleço o regime inicial para o cumprimento da pena o
semi-aberto
, em obediência ao art. 33 §§ 1º e 2º ¿b¿ do Código Penal Brasileiro...¿.

Na primeira fase, o julgador valorou desfavoráveis a personalidade e o comportamento da vítima; no entanto, assiste razão ao
Parque
porque a fundamentação se demonstra inidônea para as duas vetoriais, conforme o precedente em relação à personalidade:
A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, ao alterar seu posicionamento sobre o tema,
decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a
personalidade do agente voltada
a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada. 8. A valoração da
personalidade
do agente resulta da análise do seu
perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de
personalidade
de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Não se admite, pois, que seja presumido que o réu ostenta
personalidade

distorcida em razão da gravidade do próprio delito ou com fundamento
em condenação por fato posterior ao apurado nos autos
. (...) (STJ - HC 566.684/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). Grifo.

Com isso, prudente é afastar a personalidade como circunstância negativada.

Com relação ao comportamento da vítima, de igual modo, não é avaliado desfavorável, face o verbete da Súmula 18 do TJE/PA que assim estabelece:
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
. Grifo.

De modo que, afastadas as duas circunstâncias, a pena-base fica no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes e, tampouco, causas de diminuição de pena a considerar.

No entanto, militando em desfavor do réu a majorante inserta nos incisos I e II do §2º do artigo 157 da legislação penal, o julgador aumentou a pena em 1/3 (um terço) que, com o novo redimensionamento do
quantum,
eleva-se para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Considerando que o réu cometeu o crime de roubo contra três vítimas distintas, todas devidamente identificadas, enquadrando-se, portanto, na previsão do art. 70 do CP, aumenta-se a pena em 1/5 (um quinto) pelas razões constantes na fundamentação da sentença,
fixando-a em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, que se torna concreta e definitiva
.

O regime inicial para o cumprimento da pena permanece o
semiaberto
, em obediência ao art. 33 §§1º e 2º,
b
do Código Penal Brasileiro.

Pelo exposto, conheço do recurso e, acompanhando o parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento somente para reduzir a pena-base ao mínimo legal, dando por prequestionada a matéria e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lançando-se o nome do réu no rol dos culpados
¿ (fl. 85), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApWellington